Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-67.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-67.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO BRAGA DOS SANTOS - CPF: 698.874.972-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA DANIELA DAN QUEIROZ (APELADO), N. K. D. D. S. - CPF: 056.242.911-59 (APELADO), SANDRA DANIELA DAN QUEIROZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003368-67.2018.8.11.0040

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA E AUMENTO NATURAL DE SUAS NECESSIDADES – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007846-98.2019.8.11.0003

APELANTE: MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS, IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS

APELADO: IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS, MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por ROBERTO BRAGA DOS SANTOS de Sentença que julgou improcedente a ação de revisão de alimentos ajuizada contra N. K. D. D. S.

Diz que não tem renda suficiente para arcar com a pensão alimentícia fixada na sentença, ao argumento de que tem outra filha, a quem também presta alimentos e, em razão da alteração de seu emprego, não tem mais a renda e estabilidade financeira de antes. Afirma que aufere renda mensal de R$1.500,00.

Pede sejam presumidas verdadeiras as alegações deduzidas pelo autor, ora recorrente, ante a revelia da requerida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver reduzida a pensão alimentícia fixada em 40% (quarenta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 82201543).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
88891475)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003368-67.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por ROBERTO BRAGA DOS SANTOS de Sentença que julgou improcedente a ação de revisão de alimentos ajuizada contra N. K. D. D. S.

Busca o apelante reduzir os alimentos fixados em
40% (quarenta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Por primeiro, é sabido que a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 do CPC, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, do CPC).

Desse modo, a revelia não conduz, necessariamente, ao acolhimento integral do pedido deduzido na inicial, como aduz a parte recorrente.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS. VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DE DOIS FILHOS MENORES. REVELIA DO DEMANDADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. EM QUE PESE A REVELIA DO DEMANDADO, DISTO NÃO RESULTA, AUTOMATICAMENTE, DECISÃO PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS NO PATAMAR PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA. A VERBA ALIMENTAR DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO RECLAMANTE E DOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA (ART. 1.694, § 1º, DO CC). NO CASO, OS AUTORES SÃO DUAS CRIANÇAS DE TENRA IDADE, CUJAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS EM RAZÃO DA MENORIDADE, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE QUE POSSUAM DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS, AS QUAIS DEMANDARIAM COMPROVAÇÃO PARA SEREM PONDERADAS NA FIXAÇÃO DO ENCARGO. POR OUTRO LADO, NÃO HÁ MÍNIMA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE, OU QUALQUER INDÍCIO DO VALOR DE SEU GANHO OU RENDA. ASSIM, OS ALIMENTOS ARBITRADOS NA SENTENÇA, DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL - NOS MESMOS MOLDES EM QUE FIXADOS OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS -, AFIGURAM-SE ADEQUADOS, DESCABENDO A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELA PARTE APELANTE. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 50002239520208210165, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 10-06-2021)

“ALIMENTOS. REVELIA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. A revelia gera presunção de veracidade relativa dos fatos alegados na petição inicial e não que o réu tenha concordado com o pedido, cabendo ao julgador estabelecer o valor adequado, em atenção ao binômio possibilidade e necessidade. 2. O encargo de prover o sustento da prole comum é de ambos os genitores. 3. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades da filha menor, mas dentro das possibilidades do genitor, devendo ser observado o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, do Código Civil. 3. Descabe estabelecer modificação no valor dos alimentos, quando se mostra afeiçoado ao binômio legal. Recurso desprovido”. (Apelação Cível, Nº 70081002958, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-06-2019)

Ultrapassada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A ação de revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demostrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

A revisão alimentícia encontra sustentáculo no artigo 1.699 do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o qual dispõe:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades dos alimentados.

Com efeito, os fatos ensejadores desta mudança devem restar devidamente demonstrados, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que a agravação, redução ou a exoneração de alimentos depende de prova robusta nos autos.

No caso, observa-se que as partes entabularam acordo em
outra ação, autuada sob o nº 1002424-02.2017
, ocasião em que o apelante acordou em prestar alimentos correspondentes a 40% do salário mínimo (Petição inicial - Id 822015042 p. 2).

Da moldura fática retratada, em que pese às alegações, observa-se que a alimentanda hoje conta com quase 15 anos de idade, o que com certa de segurança, é causa suficiente para comprovar o aumento de suas necessidades vitais.

Verifica-se, ainda, que o requerente alegou que sua renda mensal diminuiu e que paga pensão alimentícia para outra filha, entretanto, deixou de apresentar provas acerca da alegação.

De relevo notar que a constituição de nova família, com nascimento de outro filho não é, por si só, fundamento válido para a redução da pensão alimentícia.

Desse modo, tem-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado pela sentença que, por sua vez, bem aquilatou os parâmetros legais utilizados na fixação de alimentos.

Compete aos genitores envidarem maiores esforços para garantir o mínimo existencial aos filhos menores. O espectro do dever alimentar entre pais e filhos menores é mais extenso do que nos demais casos previstos em lei. É o que se infere dos ensinamentos de Rolf Madaleno:

Já na solidariedade familiar entre pais e filhos menores de dezoito anos e, portanto, ainda sob o poder familiar,
vige um dever alimentar ilimitado, sem restrições, podendo atingir o extremo de ser exigida a venda de bens pessoais dos pais para assegurar, por todas as formas, o constitucional direito à vida
, e nisso
todos os esforços devem ser envidados pelos genitores para atender a toda a sorte de necessidades dos filhos ainda menores
e incapazes. (grifei)

Vê-se, então, que o arcabouço probatório é no sentido de não comprovação da impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos estabelecidos.
Nesse cenário, conclui-se pela manutenção dos alimentos na forma arbitrada, máxime se o valor atende às necessidades de sustento e garantia à subsistência material da filha menor, que tem suas necessidades presumidas e dependência da assistência material dos genitores.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITO.
MERA PRESUNÇÃO RELATIVA
. A ausência de contestação não leva, por si só, ao acolhimento de todos os pedidos deduzidos na ação, visto que há mera presunção relativa de veracidade das alegações constantes na inicial. Precedentes do TJRS. FILHA MENOR. ALIMENTOS.
ACORDO ANTERIOR EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO
. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO Nº 37 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. CARÁTER CONTINUATIVO DA PRESTAÇÃO. São presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada.
Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando
. Observância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. “
Em ação de alimentos é do réu o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor postulado.
” - Conclusão nº 37 do Centro de Estudos do TJRS.
Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia assumida, impossibilita-se a minoração pretendida
.
Hipótese em que a verba alimentar foi estabelecida no equivalente a 40% do salário mínimo nacional para a filha menor, conforme acordo homologado judicialmente nos autos de ação investigatória de paternidade
. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida”. (Apelação Cível, Nº 70085025286, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 20-04-2021) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PODE SER REVISTA A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE SOBREVENHA ALTERAÇÃO NO BINÔMIO ALIMENTAR, SEJA NAS POSSIBILIDADES DE QUEM PAGA OS ALIMENTOS, SEJA NAS NECESSIDADES DE QUEM OS RECEBE. O ÔNUS DA PROVA DA MUDANÇA RECAI SOBRE O AUTOR DA AÇÃO. NO CASO, A DECISÃO AGRAVADA NÃO COMPORTA REPARO, POIS
O AGRAVANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS, ATÉ O MOMENTO, PROVAS DE MUDANÇA NO BINÔMIO ALIMENTAR, A JUSTIFICAR A REDUÇÃO POSTULADA DOS ALIMENTOS
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 50849400220208217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 08-04-2021)

REVISIONAL DE ALIMENTOS. Ação proposta por genitor em face de filha menor. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Ausência de demonstração de alteração no binômio necessidade-possibilidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009789-29.2020.8.26.0576; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

Diante deste cenário, aliada a implementação natural da majoração das despesas da menor, frisa-se, hoje com quase 15 anos de idade, é temerária a redução dos alimentos, cujo percentual de 40% do salário mínimo se alinha com precedentes deste Colegiado em situações similares.

Posto isso
e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021